Tribunal: TJMT
Processo: 0003048-75.2015.8.11.0028
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

0003048-75.2015.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DENTALSHOW ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - ME - CNPJ: 01.821.083/0001-42 (AGRAVADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE POCONE - CNPJ: 01.360.796/0001-56 (AGRAVANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), TANNOUS YOUSSEF TANNOUS NETO - CPF: 073.362.596-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Ementa

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR ESTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O
TEMA 339
DO STF - ART. 1.030, I, “a”, § 2º, DO CPC/2015 – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA O JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INCONFORMISMO COM A NÃO ADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consoante tese fixada nos autos da Repercussão Geral no AI 791.292 QO-RG/PE (
Tema 339)
,

o STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Portanto, nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (STJ, AgRg no AREsp 674.501/SP e AgRg no AREsp 88.007/SC).

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno em Recurso Extraordinário n. 0003048-75.2015.8.11.0028

RECORRENTE
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE POCONÉ

RECORRIDO
DENTALSHOW ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - ME

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno (ID 43833477) interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE POCONÉ
, contra o
decisum
de ID 39292983, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ID 36881994, em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento do recurso paradigma (
Tema 339/STF
).

Nas razões do recurso, a parte Agravante alega que o
Tema 339
não é aplicável ao caso concreto, uma vez que, o que se discute é a não observância aos direitos da ampla defesa e do contraditório, bem como a devida prestação da tutela jurisdicional, a qual impõe ao julgador o dever de expor as razões próprias de convencimento.

Reitera todos os argumentos do Recurso Extraordinário, e requer a reconsideração da decisão de ID 39292983, para que o recurso seja encaminhado ao STF.

Recurso tempestivo (ID 43885996).

Contrarrazões às ID 46699956.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

IX

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020